Tribunal: TJDFT
Processo: 0718638-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718638-48.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de apelação interposta pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado pelo sindicato retromencionado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a petição inicial (CPC, art. 330, IV) e, consequentemente, julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 924, I, do CPC, tendo em vista que intimada, a parte exequente não promoveu a emenda da exordial. Antes de enfrentar o mérito propriamente dito do presente recurso, cumpre analisar o pedido deferimento da justiça gratuita, uma vez que o recolhimento de preparo recursal é requisito indispensável e necessário à admissibilidade da apelação. O sindicato apelante sustenta que não possui capacidade financeira suficiente para suportar as custas do referido processo. Em que pese o disposto, “[é] pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas de que trata o próprio código, não se aplicando às ações em que sindicato ou a associação buscam tutelar o direito de seus sindicalizados ou associados” (AgInt nos EDcl no REsp 1263030/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, 1a Turma, julgado em 28/8/2018, DJe 3/9/2018). Ademais, a Corte Superior entende que as benesses previstas no art. 87 do CDC, “não mais subsistem na liquidação individual e/ou cumprimento individual da sentença coletiva que forem instaurados, em legitimidade ordinária, pelos titulares do direito material em nome próprio, com a formação de novos processos tantos quantos forem as partes requerentes, visto que sobressai, nesse momento processual, o interesse meramente privado de cada parte beneficiada pelo título judicial genérico.” (REsp 1637366/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 11/10/2021; grifo nosso). Diante da pertinência, trago à colação excerto do voto do Ministro Marco Aurélio Bellizze, condutor do referido aresto – que é bom que se diga, tratou especificamente de liquidação individual e/ou cumprimento individual da sentença coletiva proposta por legitimado extraordinário – in verbis: Portanto, em situações como esta, em que ocorre a instauração da liquidação da sentença coletiva por um dos colegitimados dos arts. 82 do CDC e 5o da LACP, em verdadeira representação processual, em nome e no interesse meramente particular dos titulares do direito material, não se valorando as qualidades das partes senão as daquelas efetivamente representadas, haverá uma equiparação à liquidação individual, ao menos no tocante aos ônus que recaem sobre as despesas processuais, de forma que as regras específicas dispostas nos arts. 18 da Lei n. 7.347/1985 e 87 do CDC cedem lugar àquela prevalente no processo civil tradicional (nos termos do art. 19 da Lei n. 7.347/1985), em que se impõe a mera antecipação das despesas processuais pelas partes, ressalvada a concessão da gratuidade de justiça (art. 19 do CPC/1973 ou art. 82 do CPC/2015), com reversão desses encargos ao final do processo, a fim de se exigir o recolhimento das custas judiciais da liquidação de sentença coletiva autônoma, não havendo falar, inclusive, em ausência de dispositivo legal que assim o permita (grifo nosso). Nesse sentido também segue a jurisprudência deste TJDFT, consoante ementas abaixo transcritas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. SINDIRETA/DF. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS NÃO CONHECIDO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. SUPRESSÃO DE INSTANCIA. PLÚRIMOS EXEQUENTES. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO REJEITADA. PRETENSÕES PRIVADAS E INDIVIDUALIZADAS. AUSENCIA DE INTERESSE COLETIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. É vedado ao Tribunal conhecer de questões que não foram analisados pela instancia de origem, sob pena de ocorrer indevida supressão de instancia. Precedentes. 2. Formulado pedido de gratuidade de justiça e recolhido o preparo recursal, a medida que se impõe é a conclusão pela preclusão lógica diante da prática de ato incompatível com esse pedido. Precedentes. 3. A liquidação de sentença promovida por sindicato (ou ente coletivo) - ainda que no interesse de um grupo de filiados -, não caracteriza demanda coletiva, já que os interesses buscados são eminentemente privados e individualizados. 3.1. A 1a Câmara Cível deste egrégio Tribunal, em situação similar a ora tratada, entendeu que "em que pese ajuizada pelo Sindicato, a individualização de determinados beneficiários substituídos e consequente especificação de seus direitos e eventuais créditos perseguidos em adequação à sentença coletiva, caracteriza, em verdade, a liquidação/cumprimento individual de sentença coletiva, promovida por múltiplos exequentes em litisconsórcio, uma vez que o objeto da ação são pretensões singulares e especificadas em relação a cada interessado" e, por esta razão, "não existe prevenção para o processamento de cumprimento individual de sentença coletiva, conforme inteligência da tese firmada no REsp no 1.391.198/RS (Tema 723) e à luz do art. 137 do Regimento Geral da Corregedoria do TJDFT." (Acórdão 1418249, 07092308720228070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, DJE: 5/5/2022). 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (Acórdão 1628884, 07195414020228070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 25/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. SINDIRETA/DF. COMPETÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. JUÍZO DA AÇÃO COLETIVA. PREVENÇÃO. AUSÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. ISENÇÃO DE CUSTAS, EMOLUMENTOS, HONORÁRIOS PERICIAIS E QUAISQUER OUTRAS DESPESAS. ARTIGO 87 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AFASTADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nas ações de Cumprimento Individual da Sentença Coletiva tendo por objeto a reposição de perdas salariais oriundas do Plano Collor nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44% relativos ao Índice de Preço ao Consumidor - IPC de março, abril, maio e junho de 1990, não há prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação originária. 1.2. Neste sentido, é a norma prevista no artigo 137, parágrafo 3o, III, do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal, cuja redação impõe nova distribuição aos pedidos individuais de cumprimento de sentença lastreados em título formado em ação coletiva. 2. Na hipótese vertente, embora o pedido de Liquidação e Cumprimento de Sentença Coletiva tenha sido formulado pelo próprio Sindicato, não se trata de pretensão de natureza coletiva, destinada a satisfazer os interesses comuns de toda a categoria, mas de liquidação e cumprimento individual deflagrado com o propósito de beneficiar apenas cinco substituídos processuais em litisconsórcio, com especificação dos valores a serem pagos a cada um deles, revelando, portanto, a existência de pretensões executivas singulares. 3. Não comprovado o comprometimento total do orçamento do Sindicato com o pagamento das despesas correntes da entidade, de forma a inviabilizar o pagamento dos custos decorrentes da defesa dos direitos e interesses coletivos e individuais da categoria, o pedido de concessão dos benefícios da Gratuidade de Justiça. 3.1. A redação do artigo 87 do Código de Defesa do Consumidor restringe a isenção de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas às ações coletivas, não se aplicando, portanto, à hipótese dos autos, no qual o sindicato persegue direitos individuais atrelados aos seus próprios sindicalizados. 3.2. A ausência de fins lucrativos da entidade não conduz, por si só, ao reconhecimento de sua hipossuficiência econômica, conforme enunciado de Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, demandando prova concreta de sua incapacidade financeira. 3.3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência alcança apenas pessoas naturais. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1622889, 07223336420228070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Fixadas essas balizas e considerando que se trata de cumprimento de sentença em benefício de 10 (dez) substituídos, imperioso reconhecer que, por mais que o apelante atue em legitimação extraordinária, os interesses por ele defendidos são meramente privados dos sindicalizados titulares do direito material. Logo, devem ser levadas em conta as qualidades dos sindicalizados e não a do sindicato, o que afasta a incidência do art. 87 do CDC. Repise-se que ainda que o apelante tenha asseverado que “com o intuito de auxiliar este juízo na comprovação da situação de miserabilidade dos substituídos representados pelo Sindicato nestes autos, resta demonstrado que os proventos constantes nos contracheques se encontram abarcados pela Resolução n° 140, de 24 de junho de 2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, cuja renda mensal está abaixo do valor correspondente de até 5 (cinco) salários mínimos”, conforme exposto alhures, o cotejo da situação de hipossuficiência de cada sindicalizado deve ocorrer de maneira individualizada, observadas todas as receitas por eles auferidas e as respectivas despesas, não servindo a Resolução n° 140/2015, por si só, para tal desiderato. Assim, diante das razões e fundamentos supramencionados, INDEFIRO o pedido de concessão, em sede recursal, da justiça gratuita em favor do sindicato apelante. Atenda a referida parte ao disposto no art. 99, §7o, do CPC ou junte as três últimas Declarações de Imposto de Renda dos sindicalizados em questão, bem como outros documentos que corrobore o pleito de forma individualizada, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 30 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator